Tribunal: TJDFT
Processo: 0736350-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736350-73.2020.8.07.0001 RECORRENTE: KAROLLYNNE CHAMONE DE SOUSA RECORRIDO: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) declarar nula disposição contratual a fim de afastar a forma de atualização do valor a ser devolvido e aplicar o INPC; e b) declarar a rescisão do contrato de consórcio objeto dos autos, determinando a restituição do valor pago, deduzida a taxa de administração, em até trinta dias a contar do prazo contratualmente previsto para o encerramento do plano ou da contemplação da quota da autora. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.119.300/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), firmou o entendimento de que, para os contratos firmados antes da vigência da Lei n. 11.795/2008, a devolução dos valores pagos em caso de desistência ou exclusão de consórcio deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo. 2.1. Quanto aos contratos firmados a partir de 6/2/2009, data de entrada em vigor da Lei n. 11.795/2008, verifica-se que, na referida norma, houve veto presidencial aos artigos 29, 30, §§ 1o a 3o, e 31, incisos II e III, persistindo sem regulamentação a forma de restituição dos valores ao consorciado que desiste do grupo ou deixa de cumprir as obrigações financeiras. 2.2. Assim, diante da ausência de previsão legal, o STJ manteve o entendimento de que a tese estabelecida no Tema 312 deve ser aplicada também aos contratos firmados na vigência da lei dos consórcios. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 51, inciso IV, §1o, do CDC interpretação divergente da atribuída pelo STF. Aduz que, ao condicionar a restituição dos valores pagos pelo consumidor à finalização do grupo consorcial, estabeleceu-se obrigação de esperar em posição de excessiva desvantagem, o que afronta os princípios legais que regem as relações de consumo. Defende, ainda, que em relação aos contratos celebrados a partir de 6/2/2009, data de entrada em vigor da Lei 11.795/2008, é direito do consorciado a restituição imediata dos valores pagos em caso de desistência. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373 (ID 33641161 - Pág. 10). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “Consoante entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça, a parte recorrente deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos comparados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementa, isso porque a análise da demonstração de dissídio jurisprudencial deve ser manifestada de forma escorreita, com a necessária demonstração de similitude fática entre os acórdãos confrontados, e a inobservância do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1796978/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 1o/12/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Rudson Avelar Caetano, OAB/DF 36.373 (ID 33641161 - Pág. 10). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030